Tribunal: TJBA
Processo: 8009380-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009380-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BASF SA Advogado(s): RODRIGO AFONSO MACHADO, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS AGRAVADO: UNIVERSO DAS CORES TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO EXECUTIVO. MEDIDA CONSTRITIVA PRÉVIA À CITAÇÃO. PLEITO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA POSTAL FRUSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGÊNCIA LEGAL DE DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS CORREIOS À CERTIDÃO DO OFICIAL. SITUAÇÃO CADASTRAL "INAPTA" NA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL CONCRETA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS, MAS INDISPENSABILIDADE DA TENTATIVA POR OFICIAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Exequente contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de bens da parte Executada antes da efetivação da citação. A parte Agravante alega que a empresa devedora possui situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal e não possui fundos em contas, o que justificaria a medida constritiva excepcional para evitar frustração da execução. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de provas de atos concretos de dilapidação patrimonial e na necessidade de tentativa de localização por Oficial de Justiça para aplicação do arresto executivo (art. 830 do CPC), uma vez que a tentativa via postal (AR "Mudou-se") é insuficiente para tal fim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a situação cadastral irregular da empresa ("inapta") e a ausência de saldo bancário configuram, por si sós, o perigo de dano necessário para a concessão de tutela de urgência cautelar de arresto (art. 300 do CPC); e (ii) saber se o retorno negativo de carta de citação com aviso de recebimento ("Mudou-se") supre a exigência de certidão de Oficial de Justiça para fins de deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Para a concessão de arresto cautelar (art. 300 do CPC), exige-se prova concreta de risco ao resultado útil do processo. A mera inadimplência, a inaptidão cadastral perante o fisco ou a ausência momentânea de liquidez não constituem prova inequívoca de insolvência fraudulenta ou dilapidação patrimonial intencional. O arresto executivo disciplinado no art. 830 do CPC possui requisito objetivo textual: "Se o oficial de justiça não encontrar o executado". A norma condiciona a constrição à diligência frustrada de um serventuário dotado de fé pública. A informação prestada pelos Correios em Aviso de Recebimento não se equipara à certidão de Oficial de Justiça. Flexibilizar tal exigência subverteria a ordem dos atos executivos e violaria o devido processo legal. É indispensável que o Oficial certifique a não localização ou ocultação do devedor para autorizar o arresto prévio à citação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A situação cadastral irregular da empresa executada, isoladamente, não autoriza o arresto cautelar (art. 300 do CPC), exigindo-se prova concreta de dilapidação patrimonial. 2. Para o deferimento do arresto executivo (art. 830 do CPC), é imprescindível a prévia tentativa de localização do devedor por Oficial de Justiça, sendo insuficiente o retorno negativo de citação via postal". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 830. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035897-69.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 14.02.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035389-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 16.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009380-22.2025.8.05.0000, em que figura como apelante BASF SA, e, como apelada, UNIVERSO DAS CORES TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora